Tribunal: TJDFT
Processo: 0746836-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIDEOCONFERÊNCIA. TESTEMUNHAS DE DEFESA. INTIMAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. PEDIDO ATENDIDO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. FINALIDADE ATENDIDA. PANDEMIA DO COVID-19. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA. DENEGADA NA PARTE ADMITIDA.
1. O habeas corpus deve ser julgado prejudicado, em face da perda superveniente do objeto, quanto ao pedido de expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, eis que já deferido pelo d. Juízo da origem.
2. Não há que se falar em qualquer ilegalidade na intimação do paciente por meio do aplicativo whatsapp, a fim de comparecer aos atos processuais, eis que tal modalidade de intimação, além de atingir a finalidade para a qual se destina de maneira célere e inequívoca, atende aos normativos internos desta Corte de Justiça.
3. Ordem prejudicada em parte e, na parte admitida, denegada.